Tribunal: TJMT
Processo: 1024764-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024764-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGOSTINHO ZAMADEI - CPF: 371.949.760-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. INÉRCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. INAPLICABILIDADE DE ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS COMO CAUSAS INTERRUPTIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental n.º 484595/2010, instaurado para apuração de infração por transporte irregular de madeira.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas são: (i) a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 a processos administrativos iniciados antes da sua vigência e não finalizados até 01.11.2013; e (ii) a caracterização da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente ante a ausência de atos administrativos eficazes por período superior a três anos.

III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento consolidado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais não concluídos até a data de sua entrada em vigor, dada sua natureza eminentemente processual.
4. A prescrição intercorrente e da pretensão punitiva incidem quando o feito permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos de instrução ou impulso efetivo, sendo insuficientes atos meramente ordinatórios ou acessórios.
5. No caso concreto, transcorreram mais de sete anos entre a notificação do autuado e a decisão administrativa de primeiro grau, sem a demonstração de atos que interrompessem ou suspendessem validamente o curso do prazo prescricional.
6. A decisão agravada baseou-se em fundamentos sólidos, compatíveis com a jurisprudência dominante, o princípio da segurança jurídica e o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988), não havendo erro ou omissão que justifique retratação.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, regulando os prazos prescricionais incidentes. 2. Caracteriza-se a prescrição intercorrente e da pretensão punitiva quando o processo permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos administrativos dotados de efetivo impulso processual ou de instrução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024, DJE 26.07.2024; STJ, REsp 1.678.984/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 17.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental n° 484595/2010.

Aduz o Agravante que, não se operou nenhuma das modalidades prescricionais apontadas, pois foram realizados diversos atos processuais aptos a interromper os prazos durante a tramitação do processo administrativo.

Enfatiza que,
ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o acórdão fundamentou-se no art. 19 do Decreto 1.986/2013, sem fazer qualquer menção à aplicabilidade da lei no tempo, conforme decidido no próprio IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000.

Pontua que,
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva nos presentes autos, uma vez que o referido decreto entrou em vigor em 01/11/2013, sendo o processo administrativo finalizado em julho de 2018, portanto, antes de 5 anos da vigência do ato normativo.

Afirma que, conforme se depreende das cópias que acompanham a exceção, o processo administrativo n.484595/2010(id. 85511659), sequer chegou a ficar paralisado por período superior a 3 anos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental n° 484595/2010.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Perscrutando os autos, observa-se o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da parte ora recorrente, Sr. Agostinho Zamadei, consubstanciado na CDA n. 20192764170, pela ocorrência de transporte de madeiras com autorização do órgão competente vencida e/ou rasurada, no valor atualizado quando da interposição da ação inaugural de R$ 49.316,93. A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo administrativo que deu origem à cobrança fiscal. No presente caso, malgrado a data da lavratura do auto de infração seja anterior a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013, nos termos do IRDR nº 1012668- 37.2022.8.11.0000, deste Sodalício, sabe-se que: ‘o princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual’. Dos andamentos do processo administrativo, trazido à lume pelo Agravante, observa-se que entre a cientificação da parte autuada quanto à lavratura do auto de infração, ocorrido na data de 15.10.2010 e a data da decisão administrativa de 1ª instancia, ocorrida em 26.07.2018, os indícios se firmam que transcorreram mais de 7 (sete) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional. Como se sabe, a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo. No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2º, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos. Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que ‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’. Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que: “Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. §1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. §2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. §3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. §4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [...] Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Embora tenham sido juntados documentos como despachos, pareceres e certidões, tais atos administrativos não produziram efeitos concretos ou úteis para a conclusão do processo administrativo, sendo meramente ordinatórios ou relacionados a etapas acessórias do procedimento. Consoante se extrai da jurisprudência pátria, “A paralisação do processo administrativo por período superior ao previsto na legislação específica caracteriza a prescrição intercorrente, ensejando o arquivamento dos autos e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa." (STJ, REsp 1678984/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/10/2017). A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógicosistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” Ao arremate, impende ressaltar que, o reconhecimento é fundamental para assegurar o respeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e da eficiência administrativa, evitando a perpetuação indefinida da incerteza jurídica e garantindo a observância do devido processo legal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva no processo ambiental. Por conseguinte, decreto a inexigibilidade da dívida contida na CDA n. 20192764170, nos termos da fundamentação supra.
”

No caso dos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo permanece paralisado por inércia da administração pública, pendente de julgamento ou despacho, por prazo superior a 3 (três) anos, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Nesse sentido, a simples juntada de aviso de recebimento nos autos, por si só, não configura ato processual apto a interromper o prazo prescricional, sendo necessário que o ato importe em efetivo impulso ao processo ou à sua instrução.

No caso em análise, depreende-se dos autos que, entre a notificação do autuado em 15.10.2010 e a decisão de primeiro grau em 26.07.2018, não foram praticados atos processuais relevantes, dignos de configurar causa interruptiva nos termos da jurisprudência vinculante deste Tribunal. Ao revés, os elementos documentais corroboram a ocorrência de paralisação injustificada do feito administrativo por período muito superior a 3 (três) anos.

Impende ressaltar, outrossim, que a cientificação do autuado em 15.10.2010 configurou-se como marco interruptivo do prazo prescricional, conforme dicção do art. 20, I, do mencionado Decreto. Interposta a causa interruptiva, abriu-se novo quinquênio para que a Administração concluísse o processo administrativo e aplicasse a sanção, se fosse o caso.

Ocorre que, conforme detidamente apurado nos autos do processo administrativo n° 484595/2010, apenas em 26.07.2018 veio a ser proferida a decisão administrativa de primeiro grau. Ou seja, transcorreram mais de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses, configurando o indiscutível escoamento do lapso prescricional quinquenal sem que fosse praticado nenhum outro ato com eficácia interruptiva.

Deste modo, não restam dúvidas quanto à configuração não só da prescrição intercorrente como da prescrição da pretensão punitiva.

Convem destacar, ainda, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.811.0000 foi devidamente decidido, sendo possível extrair a orientação de que
‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’
.

Neste norte, a orientação jurisprudencial adotada encontra-se devidamente respaldada pelos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88), da segurança jurídica e da proteção da confiança, os quais informam a ordem jurídica como um todo e conferem unidade e coerência à atuação jurisdicional.

As teses adotadas pelo IRDR vinculam não apenas os órgãos jurisdicionais desta Corte de Justiça, mas também os demais operadores do Direito estadual. Revisitar entendimentos já consolidados em incidentes da espécie, malgrado a existência de fundamentação sólida e analítica na decisão recorrida, configura conduta frontalmente incompatível com os valores constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos jurisdicionados.

De se concluir que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025